Tribunal: TJBA
Processo: 8024432-58.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8024432-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE BRUMADO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. SEDE FUNCIONAL EM SIMÕES FILHO. COMPETÊNCIA RELATIVA. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. FOROS CONCORRENTES. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame: 1. Conflito de competência instaurado entre o Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Brumado e o da 7ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Salvador, objetivando definir o competente para processamento e julgamento do mandado de segurança impetrado contra autoridade coatora com sede funcional na cidade de Simões Filho. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em definir se o autor deveria ter impetrado o Mandamus na comarca em que a autoridade coatora tem sede funcional. III. Razões de decidir: 3. Com efeito, não existe regra especial sobre a competência territorial no mandado de segurança, sendo a sede funcional da autoridade coatora uma criação jurisprudencial, que foi balizada posteriormente por aplicação do art. 109, §2º, da CF/88, a fim de tornar amplo o acesso à justiça. 4. Apesar da ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a incidência de foros concorrentes na hipótese, a alteração promovida pelo art. 52, parágrafo único, do CPC, prevê, sem distinção de procedimento, que qualquer demanda intentada contra a Fazenda Pública poderá ser ajuizada no foro do domicílio do autor, no da ocorrência do ato, no da situação da coisa ou na capital do ente federado. IV. Dispositivo e tese: 5. Conflito julgado procedente, declarando-se competente o Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Brumado para processar e julgar a demanda. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024432-58.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUIZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE BRUMADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em julgar procedente o conflito negativo de competência, nos termos do voto do relator.